Tribunal: TJDFT
Processo: 0734526-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. RESPONSABILIDADE DA EXECUTADA PELOS DÉBITOS DISCUTIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO NO ÂMBITO DA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante.

2. Se a matéria relativa ao suposto excesso de execução apontado pela agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem, sua análise por esta instância julgadora resultaria em indevida supressão de instância, o que não se admite. Recurso parcialmente conhecido.

3. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

4. Não é possível, no âmbito de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, reapreciar o tema relativo ao período de responsabilidade da agravante pelos débitos discutidos na fase de conhecimento, referentes a um veículo negociado entre as partes, tendo em vista que tal matéria já se encontra albergada pela coisa julgada.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.